Tribunal: STF
Processo: HC 80798
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-04
Data de publicação: 2001-09-04

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
- Sendo, realmente, incompetente o Superior Tribunal de
Justiça para julgar originariamente "habeas corpus" impetrado contra
Juiz de primeiro grau de jurisdição, está correta a decisão atacada,
inexistindo a alegada coação.
"Habeas corpus" indeferido.